Tribunal: TJSP
Processo: 7002809-23.2018.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Execução penal – Livramento condicional. Concessão – Possibilidade – Requisitos objetivo e subjetivo devidamente comprovados nos autos – Longevidade da pena ou gravidade em abstrato não constituem óbice à concessão da benesse – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002809-23.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FERNANDA CRISTINA MODESTA DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, deram provimento ao agravo para que seja deferido o livramento
condicional à reeducanda Fernanda Cristina Modesta de Oliveira, devendo o MM.
Juízo a quo especificar suas condições. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002809-23.2018.8.26.0482 -Voto no 1540
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 7002809-23.2018.8.26.0041 2a Vara de
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente - SP
7a Câmara Criminal
AGRAVANTE: FERNANDA CRISTINA MODESTO DE OLIVEIRA
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Execução penal
Livramento condicional. Concessão

Possibilidade Requisitos objetivo e subjetivo devidamente
comprovados nos autos Longevidade da pena ou gravidade
em abstrato não constituem óbice à concessão da benesse
Recurso provido.
VOTO No 1540
Fernanda
Cristina
Modesto
de
Oliveira, qualificada nos autos, inconformada com a decisão do MM. Juízo
de Direito da 2a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente - SP, que indeferiu seu pedido de livramento condicional (fls.
90), interpôs o presente recurso.
Pleiteia a concessão do livramento
condicional, alegando, em síntese, a presença dos requisitos legais e que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002809-23.2018.8.26.0482 -Voto no 1540
3
gravidade em abstrato do delito não impede a concessão do benefício (fls.
94/96)
Foram apresentadas as contrarrazões
(fls. 98/101).
O Juízo a quo manteve a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos
autos à Superior Instância (fls. 102).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 106/108).
É o relatório.
A agravante cumpre pena de quinze
anos de reclusão, em regime inicial fechado, na Penitenciária de Tupi
Paulista, por infração ao artigo 33 da Lei de Drogas. Iniciou o resgate da
reprimenda em 15/10/2009, com término previsto para 14/10/2024 (fls.
81/83).
Em
14/10/2015
preencheu
o
requisito objetivo para concessão da progressão ao regime semiaberto, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002809-23.2018.8.26.0482 -Voto no 1540
4
lhe foi deferida por decisão de 20 de abril de 2018 (fls. 05/06 e 09).
Formulou pedido de livramento
condicional, que restou indeferido em 16 de dezembro de 2019 (fls. 90).
Pretende a reforma do decisum para
que lhe seja deferida a mencionada benesse.
O agravo comporta acolhida.
Inicialmente, é de se observar que a
análise do boletim informativo de fls. 81/84 permite inferir que a
sentenciada atingiu a fração de 2/3 de cumprimento da reprimenda em
14/10/2019.
Portanto,
atende
ao
requisito
objetivo.
Com relação ao requisito subjetivo
forçoso reconhecer que a reeducanda também o preencheu, uma vez que
ostenta bom comportamento carcerário devidamente comprovado pelo
diretor do estabelecimento prisional (fls. 80).
Além
disso,
não
possui
falta
disciplinar ao longo de quase onze anos de expiação ou qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002809-23.2018.8.26.0482 -Voto no 1540
5
irregularidade durante o regime intermediário, em que se encontra há mais
de dois anos (fls. 82).
Assim, as condições pessoais lhe são
favoráveis ao deferimento do pleito, não havendo qualquer elemento
desabonador de sua conduta carcerária, o que demonstra assimilação à
terapêutica penal.
Registre-se que o tempo restante de
reprimenda ou eventual gravidade em abstrato do delito cometidos não
constituem óbice a qualquer benesse quando estão preenchidos os
requisitos objetivo e subjetivo exigidos pela legislação vigente.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO
CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DO EXAME
CRIMINOLÓGICO
PARA
AFERIÇÃO
DO
MÉRITO DO SENTENCIADO. GRAVIDADE
ABSTRATA DO DELITO E LONGEVIDADE DA
PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FUGA
COMETIDA
NO
CUMPRIMENTO
DE
EXECUÇÃO ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTOS NOVOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002809-23.2018.8.26.0482 -Voto no 1540
6
PELO AGRAVANTE PARA INVALIDAR A
DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Esta
Corte Superior é firme no entendimento de que
a longevidade da pena e a gravidade do delito
não são aptos, por si só, a fundamentar a
exigência de realização do exame criminológico
ou a negativa de concessão de benefícios,
porquanto o que se exige do reeducando é que
demonstre seu mérito no curso da execução de
sua pena. 2. Consolidou-se neste Tribunal
diretriz jurisprudencial no sentido de que faltas
graves antigas, já reabilitadas pelo decurso do
tempo, não justificam o indeferimento da
progressão de regime prisional (HC n. 544.368/SP, Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/12/2019). 3. In
casu, o agravante não apresentou argumentos
novos
capazes
de
infirmar
aqueles
que
alicerçaram a decisão agravada, razão pela qual
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
4. Agravo regimental improvido.” (AgInt no HC
554.750/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
23/06/2020, DJe 30/06/2020) (grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002809-23.2018.8.26.0482 -Voto no 1540
7
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO.
BENEFÍCIO INDEFERIDO COM BASE NA
GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS E NA
LONGA
PENA
A
CUMPRIR.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
HABEAS
CORPUS
CONCEDIDO. 1. É assente o entendimento
nesta Corte, segundo o qual, a gravidade
abstrata do crime não justifica diferenciado
tratamento à progressão prisional, uma vez que
fatores relacionados ao delito são determinantes
da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento à negativa da progressão de regime ou do livramento condicional, de modo que respectivo
indeferimento somente poderá fundar-se em
fatos ocorridos no curso da própria execução.
Precedentes do STJ. 2. Habeas corpus concedido
para restabelecer a decisão de 1o grau que
concedeu ao paciente a progressão para o regime
semiaberto.” (HC 519.301/SP, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado
em 27/11/2019, DJe 13/12/2019) (grifamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002809-23.2018.8.26.0482 -Voto no 1540
8
Com efeito, as circunstâncias a serem
analisadas para a concessão dos benefícios em sede de execução são
apenas aquelas relacionadas ao quadro de comportamento carcerário do
recluso, sendo, portanto, inaceitável a utilização de fatores anteriores ao
seu encarceramento.
Assim,
o
reclamo
formulado
encontra-se em consonância com o princípio ressocializador da pena,
merecendo a acolhida do pleito.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
agravo para que seja deferido o livramento condicional à reeducanda
Fernanda Cristina Modesta de Oliveira, devendo o MM. Juízo a quo
especificar suas condições.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR